Tribunal: TJDFT
Processo: 0001953-77.2012.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0001953-77.2012.8.07.0011 RECORRENTE: CONDOMÍNIO PLACA DA MERCEDES RECORRIDO: EZIQUIEL ANTONIO SERRÃO SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença, reconheceu, de ofício, a ocorrência de prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, c/c art. 771, caput e parágrafo único, e art. 921, § 5o, todos do Código de Processo Civil. 2. A Portaria Conjunta n. 73/2010 (posteriormente revogada pela Portaria Conjunta n. 23/2019) previa a extinção de execuções paralisadas em virtude da ausência de localização de bens penhoráveis, bem como a expedição de certidão de crédito ao credor, que o habilitaria a retomar a execução, mediante o desarquivamento dos autos, independentemente de novo recolhimento de custas processuais. A referida norma previa, ainda, que a certidão não impediria o conhecimento, de ofício, de questões de ordem pública – como a prescrição, por exemplo –, depois de retomada a execução. 3. Ausente prejudicialidade externa a demandar a necessidade de trânsito em julgado das ações envolvendo as partes para o prosseguimento da execução, não retomada por inércia do exequente, não há se falar em suspensão do prazo prescricional de cinco anos (art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil e na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal). 3.1. Tampouco deve incidir a suspensão prevista no art. 921, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil (com a redação conferida pela Lei no 14.195/2021), por força do princípio tempus regit actum. 3.2. Transcorridos mais de cinco anos entre a extinção do cumprimento de sentença, com base na Portaria Conjunta n. 73/2010, e a retomada da execução, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta ofensa aos artigo 199, inciso I, e 200, ambos do Código Civil, sustentando a existência de violação aos princípios da equidade e da isonomia, uma vez que teria sido comprovada a impossibilidade do exercício dos direitos do condomínio enquanto pendente o julgamento cível e criminal contra o recorrido, razão pela qual não teria ocorrido a prescrição diante da ausência do decurso de prazo prescricional. Contudo, deixa de suscitar a preliminar de repercussão geral da matéria debatida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (RE 1404153 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/2/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo lastreado na indicada afronta aos artigos 199, inciso I, e 200, ambos do Código Civil, uma vez que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1405786 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/2/2023). Demais disso, a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, razão pela qual deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1391463 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 16/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024